Tribunal: TJMT
Processo: 1032258-92.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032258-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Promessa de Compra e Venda, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), VALDIR CASONATTO - CPF: 372.949.899-15 (AGRAVANTE), MARIA LUCIA ONESCO CASONATTO - CPF: 435.512.629-34 (AGRAVANTE), ODAIR GELLER - CPF: 824.250.279-04 (AGRAVADO), DAIANA TAISA PUHL GELLER - CPF: 002.783.971-07 (AGRAVADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO ANALISADO COMO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. CONEXÃO PROCESSUAL. FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA POR PREVENÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INVIABILIDADE DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS PROVISÓRIOS EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. COMPLEXIDADE CONTRATUAL ENVOLVENDO FATO DE TERCEIRO. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de resolução de contrato de promessa de compra e venda cumulada com cobrança de aluguéis e lucros cessantes, indeferiu pedido de tutela de urgência para arbitramento de aluguéis provisórios, diante da controvérsia sobre inadimplemento contratual relativo a imóvel rural objeto de litígio.

II. Questão em discussão

2. Três pontos foram submetidos à análise:

(i) a existência de conexão entre este agravo e outras ações anteriormente distribuídas à Quarta Câmara, com repercussão na fixação da competência por prevenção;

(ii) a admissibilidade do agravo de instrumento, diante da alegação de ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada;

(iii) a possibilidade de concessão de tutela provisória de urgência para fixação de aluguéis provisórios, considerando a alegação de inadimplemento contratual dos compromissários compradores.

III. Razões de decidir

3. Caracterizada a causa de pedir remota comum e o risco concreto de decisões contraditórias, impõe-se o reconhecimento da conexão processual e a fixação da competência desta Câmara prevenção, conforme o art. 55, §§ 1º e 3º, do CPC.

4. O agravo interno interposto pelos agravados foi analisado como pedido de reconsideração, uma vez que não impugna decisão de relator, mas sim ato de redistribuição proferido por magistrado convocado exclusivamente para análise da prevenção.

5. A preliminar de ausência de dialeticidade foi afastada, pois as razões recursais enfrentam os fundamentos da decisão agravada, notadamente quanto à exigibilidade do contrato e à continuidade do uso do imóvel.

6. A relação contratual
sub judice
envolve obrigação atribuída a terceiro não integrante da lide, cuja atuação impacta diretamente a exigibilidade do contrato. Essa complexidade técnica impede o reconhecimento imediato da mora contratual.

7. Ausentes os requisitos legais da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, sendo incabível o arbitramento de aluguéis provisórios sem prévia instrução probatória.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

"1. Caracterizada a conexão substancial entre feitos que compartilham causa de pedir remota e núcleo fático comum, é legítima a fixação da competência por prevenção da Câmara para julgamento unificado.

2. O agravo interno interposto contra decisão de redistribuição, proferida por magistrado sem atribuição relatorial, deve ser processado como pedido de reconsideração.

3. Afastada a preliminar de ausência de dialeticidade quando o recurso impugna suficientemente os fundamentos da decisão agravada.

4. Não se admite tutela provisória de urgência para arbitramento de aluguéis provisórios quando a análise da mora contratual exige instrução probatória ampla, em razão da complexidade do vínculo contratual e da existência de obrigação atribuída a terceiro.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 55, §§ 1º e 3º; 300; 311, II e III; 1.021.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Valdir Casonatto
e
Maria Lúcia Onesco Casonatto
, contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Lucas do Rio Verde/MT, que, nos autos da ação de resolução de contrato de promessa de compra e venda cumulada com indenização por perdas e danos e reintegração de posse (nº 1005773-85.2023.8.11.0045), ajuizada em face de
Odair Geller
e
Daiana Taisa Puhl Geller
,

A decisão recorrida, proferida na fase de saneamento do processo, indeferiu os pedidos de tutela provisória de urgência e de evidência formulados pelos autores, ora agravantes, por entender que o caso não se amolda aos incisos II ou III do art. 311 do CPC, destacando a “
complexidade interpretativa das cláusulas contratuais
”.

Quanto à tutela de urgência, igualmente indeferida, entendeu ausente o requisito da probabilidade do direito (art. 300, CPC), considerando “
robusta
” a tese de defesa apresentada pelos agravados, com base na exceção do contrato não cumprido.

Em suas razões, os Agravantes (
Valdir
e
Maria Lucia
) alegam que o juízo singular, equivocou-se gravemente, argumentando que os Agravados (
Odair
e
Daiana
) estão na posse e usufruto do imóvel rural de 656,7582 hectares desde 2011, explorando-o economicamente, sem, contudo, terem quitado o saldo devedor principal de 107.106 sacas de soja, cujas parcelas venceram entre 2012 e 2018.

Sustentam, ademais, que a defesa utilizada pelos Agravados e acatada pela decisão recorrida, exceção do contrato não cumprido, não se sustenta, pois, segundo os recorrentes, os agravados tinham total ciência das complexidades e dificuldades que envolviam a escrituração definitiva do imóvel, que dependia de georreferenciamento e de providências de uma terceira empresa, a
Fazendas Paulistas Reunidas
.

Para reforçar esse ponto, mencionam que os próprios Agravados, anos antes (em 2007), já haviam celebrado um negócio jurídico direto com a referida
Fazendas Paulistas
envolvendo terras na mesma gleba, no qual os Agravantes participaram apenas como intervenientes anuentes.

Dessa forma, os Agravantes defendem que os Agravados estão usando a dificuldade de escrituração, da qual já sabiam, como um "
pretexto
" para não pagar o que devem, configurando um "
enriquecimento ilícito
", pois continuam usufruindo gratuitamente do bem.

Afirmam ter cumprido sua obrigação principal, que era garantir a posse e o uso do imóvel aos compradores, e que a permanência destes na terra sem o devido pagamento se caracteriza como esbulho possessório. Por isso, pedem a reforma da decisão para que sejam arbitrados aluguéis provisórios como medida de justiça até o julgamento final da ação. (id. 322320353).

Distribuído à 1ª Câmara de Direito Privado, o Des. Sebastião Barbosa Farias, declarou-se suspeito (id. 315714923), assim como a Desa. Clarice Claudino da Silva (id. 315891352).

O Juiz de Direito convocado Márcio Aparecido Guedes, por meio da decisão de id. 316380887, determinou a redistribuição do presente agravo à esta Câmara, ao reconhecer conexão com a execução movida pelos agravados contra a empresa
Fazendas Paulistas Reunidas Ltda.
, objeto do RAI n.º 1023913-74.2024.8.11.0000, da relatoria do Des. Guiomar Teodoro Borges.

Recebido o agravo, os agravados
Odair
e
Daiana Geller,
interpuseram agravo interno com pedido de reconsideração contra decisão de id. 316380887, no qual alegam que não há conexão nem prevenção entre os processos, uma vez que possuem partes, causas de pedir e objetos distintos, não se verificando a comunhão exigida pelo art. 55 do CPC. Argumentam que a mera coincidência de partes ou de matrícula imobiliária não basta para configurar conexão ou prevenção.

Sustentam que os agravos anteriores tratam de execução de obrigação de fazer e respectivos embargos, envolvendo questões registrais e técnicas relativas ao georreferenciamento e averbação do imóvel de matrícula nº 462 do 1º CRI de Nova Mutum, enquanto o presente recurso decorre de ação de resolução de contrato de promessa de compra e venda firmado em 2011 entre
Valdir
e
Maria Casonatto
e
Odair
e
Daiana Geller
, fundada no inadimplemento do preço em sacas de soja.

Assim, requerem a reconsideração da decisão monocrática e a redistribuição do agravo por sorteio.

Nas contrarrazões ao Agravo de Instrumento, os agravados (
Odair
e
Daiana )
alegam, em preliminar, que o recurso deve ser inadmitido por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, em violação ao princípio da dialeticidade (art. 932, III, do CPC).

No mérito, defendem a manutenção da decisão que indeferiu a tutela provisória, sustentando que o contrato vinculou o pagamento das parcelas à prévia outorga de escritura pública por terceiro, obrigação assumida pelos próprios agravantes, os quais não a cumpriram, caracterizando inadimplemento e autorizando a
exceptio non adimpleti contractus
.

Argumentam que a controvérsia exige instrução probatória diante da sua complexidade e que os “aluguéis provisórios” têm natureza satisfativa, sendo incabíveis em cognição sumária. Requerem, assim, o não provimento do recurso. (id. 31691359)

Contrarrazões ao agravo interno defendendo a competência desta Relatora, ao argumento de que o recurso se originou de ação ajuizada em 2023 e não possui vínculo com agravos anteriores (de 2013 a 2019) apontados na certidão de prevenção, afastando a alegada prevenção em relação à Primeira Câmara de Direito Privado.

Além disso, destaca-se a existência de conexão entre o presente agravo e outras ações em trâmite na Quarta Câmara, como execução de obrigação de fazer e embargos à execução envolvendo as mesmas partes e fatos correlatos, o que justifica a permanência do feito naquele órgão julgador.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

1.Da conexão – prevenção desta Relatora

De início, cumpre apreciar o requerimento formulado por ODAIR e DAIANA GELLER, por meio do agravo interno de id. 322320354, no qual sustentam a inexistência de conexão ou prevenção entre o presente agravo e os recursos de RAI’s nº 1023913-74.2024.8.11.0000 e nº 1020585-05.2025.8.11.0000, ambos anteriormente distribuídos a esta Câmara.

Embora protocolado sob a forma de agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, o inconformismo não se dirige contra decisão monocrática proferida por relator do feito, tal como exige o
caput
do dispositivo legal mencionado.

A decisão ora impugnada (id. 316380887), que determinou a redistribuição do presente recurso à esta Relatora, foi proferida pelo Juiz de Direito convocado Márcio Aparecido Guedes, que atuou unicamente na análise da competência e prevenção, sem que houvesse assumido a relatoria do feito para fins de apreciação da liminar ou do mérito recursal.

Dessa forma, a insurgência será analisada como pedido de reconsideração, tendo em vista que o que se postula é a revisão do reconhecimento da competência desta Câmara, e não a reforma de decisão judicial proferida no exercício regular da relatoria.

A argumentação dos agravados parte de premissa equivocada ao exigir identidade de partes, objeto e causa de pedir imediata para o reconhecimento da conexão. A teor do art. 55, §§ 1º e 3º, do CPC, basta a existência de causa de pedir remota comum e o risco de decisões conflitantes, circunstâncias presentes no caso.

O presente agravo decorre da ação de resolução contratual c/c indenização proposta por VALDIR e MARIA LÚCIA CASONATTO em face de ODAIR e DAIANA GELLER, em razão do inadimplemento das parcelas ajustadas no contrato de promessa de compra e venda de fração de imóvel rural.

A defesa dos agravados funda-se na tese de que o inadimplemento adveio de fato atribuível a terceiro, FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS, que não teria promovido os atos necessários à regularização dominial e à outorga da escritura pública.

O mesmo núcleo fático centrado na (in) exigibilidade das obrigações em razão da ausência de regularização fundiária é objeto das execuções movidas por ODAIR contra a mencionada empresa, examinadas por esta Câmara nos RAI’s n.º 1023913-74.2024.8.11.0000 e n.º 1020585-05.2025.8.11.0000.

Em ambos os julgamentos, esta Câmara reconheceu a complexidade técnica e jurídica da obrigação atribuída à empresa quanto ao georreferenciamento e à integralização do imóvel ao capital social, admitindo, inclusive, a suspensão da exigibilidade da obrigação diante da necessidade de apuração judicial.

Tais decisões repercutem diretamente na controvérsia ora apreciada, especialmente quanto à configuração da mora dos agravados, à boa-fé contratual e à eventual ocorrência de enriquecimento sem causa.

A diversidade formal entre os processos, seja quanto às partes, seja quanto à natureza das demandas, não afasta a conexão substancial nem o risco concreto de decisões contraditórias sobre fatos essenciais comuns. É justamente para prevenir tal risco que se impõe o reconhecimento da conexão e a fixação da competência por prevenção desta Câmara.

Ante o exposto,
rejeito o pedido de reconsideração
, mantendo a competência desta Quarta Câmara de Direito Privado para o julgamento do presente recurso.

2.DO PRESENTE AGRAVO

2.1.Da preliminar de ausência de dialeticidade

A preliminar de ausência de dialeticidade foi suscitada sob o argumento de que o recurso não teria impugnado, de forma específica, os fundamentos da decisão agravada, restringindo-se a repetir os argumentos da petição inicial.

Contudo, as razões recursais enfrentam de maneira suficiente os fundamentos da decisão, especialmente no que se refere à exigibilidade do contrato e ao pedido de aluguéis provisórios. AFASTO, portanto, a preliminar.

2.2.Do mérito do presente agravo

O presente agravo busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado na Ação de Rescisão Contratual cumulada com Cobrança de Aluguéis e Lucros Cessantes ajuizada por VALDIR e MARIA LÚCIA CASONATTO contra ODAIR e DAIANA GELLER.

Os agravantes sustentam que os agravados permanecem na posse do imóvel rural desde 2011, extraindo-lhe frutos sem adimplir o pagamento de 107.106 sacas de soja pactuadas como parte do preço, o que configuraria mora contratual inequívoca.

Defendem que a cláusula que condiciona o pagamento à outorga da escritura definitiva estaria sendo invocada de forma oportunista para justificar o inadimplemento, embora os agravados soubessem, desde a contratação, da necessidade de regularização dominial por terceiro (FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS).

A decisão recorrida indeferiu a tutela de urgência por ausência da probabilidade do direito, ao reconhecer que os agravados apresentaram defesa plausível fundada na
exceptio non adimpleti contractus
, cuja verificação exige análise aprofundada das obrigações recíprocas.

De fato, a cláusula que condiciona o pagamento à prévia lavratura da escritura pública das frações do imóvel, cuja providência estaria a cargo da FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS, introduz elemento de complexidade objetiva. Regularização documental, desmembramento registral e atos correlatos demandam comprovação técnica incompatível com a cognição sumária própria das tutelas antecipadas.

Nesse cenário, a pretensão de impor aos agravados o pagamento imediato de aluguéis provisórios, de natureza satisfativa e potencialmente irreversível, encontra óbice na controvérsia fática instaurada. O alegado inadimplemento não pode ser imputado com segurança a qualquer das partes antes da instrução, que deverá esclarecer a dinâmica contratual, a boa-fé objetiva e a adequada distribuição dos encargos.

O próprio juízo singular, ao proferir a decisão de saneamento, registrou que a controvérsia demanda apuração quanto à eventual mora contratual, à possível imputação de inadimplemento à FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS, à ciência prévia dos agravados sobre as pendências dominiais, à existência ou não de enriquecimento sem causa, à extensão dos prejuízos alegados, às providências adotadas pelos agravantes perante a terceira empresa e à alegação de pagamento de multa mensal pelos agravados.

Aos agravados, por sua vez, foi atribuído o ônus de comprovar a configuração da exceção do contrato não cumprido, a ausência de acionamento do “
gatilho de exigibilidade
” em razão da não outorga da escritura relativa à área de 180 hectares, a possível promessa de fato de terceiro (art. 439 do CC), eventual compensação por benfeitorias e a impugnação da quantificação dos prejuízos.

Esses aspectos, pela evidente complexidade técnica e fática, reforçam a necessidade de instrução probatória ampla, o que inviabiliza, neste momento, a concessão da tutela pretendida.

Ressalte-se que esta Câmara, ao julgar os RAI’s nº 1023913-74.2024.8.11.0000 e 1020585-05.2025.8.11.0000, reconheceu que as obrigações atribuídas à empresa FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS, georreferenciamento, desmembramento e integralização de capital, têm natureza técnica complexa, dependem de terceiros e não se realizam de imediato.

Tal entendimento reforça que a controvérsia contratual também é complexa e não comporta solução liminar segura, impondo a necessidade de instrução qualificada antes de qualquer conclusão sobre eventual mora.

Nesse contexto, é inadequado antecipar, em sede liminar, efeitos próprios do mérito, sobretudo quando isso implicaria impor obrigação de pagar quantia certa. A fixação de aluguéis provisórios somente se admite quando o inadimplemento está demonstrado, o que não ocorre.

Também não se verifica perigo de dano irreparável. A pretensão envolve valores compensatórios que, se devidos, poderão ser apurados ao final e cobrados com atualização legal, inexistindo risco de perecimento do direito.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

Fica PREJUDICADO o Agravo Interno, uma vez que a matéria nele deduzida foi enfrentada neste voto como questão prejudicial de competência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025